Tribunal: TCU
Processo: 023.898/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8537/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.898/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abdul Hamid Matos Moreira (XXX.772.313-XX); Carlos Eugenio Moreira de Sousa (XXX.388.293-XX); Diego Rafael da Silva Paixao (XXX.585.274-XX); Francisco Mario Viana Martins (XXX.541.023-XX); Ivina Rocha Brito (XXX.644.652-XX); Maria Karolina de Araujo Barroso (XXX.168.133-XX); Markus Andret Cavalcante Gifoni (XXX.430.673-XX); Mary Lucia da Silva Nogueira (XXX.212.123-XX); Paulo Renato Macedo de Andrade (XXX.386.153-XX); Wandemberg Rodrigues Gomes (XXX.640.503-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.